Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-74.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PAGAMENTO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO. CONDUTA AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL. AUSENTE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em seu recurso defende que no dia 03/02/2021 efetuou o regular pagamento, ainda que com atraso, da fatura de cartão de crédito vencida em 10/01/2021. Todavia, o banco réu alegou não ter localizado o recebimento da quantia, não obstante a instituição financeira responsável pelo boleto ter informado que efetuou o repasse do valor para o requerido. Destaca que trata-se de relação de consumo, de modo que cabe à parte ré comprovar a suposta falta de pagamento da fatura.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui os danos à instituição financeira, visto que não teria detectado o pagamento da fatura de cartão de crédito. Assim, a alegação da parte ré de que efetuou a cessão daquele crédito para terceiro não afasta a sua legitimidade pelos supostos danos ocasionados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (Súmula no 297/STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Não obstante a parte ré ter comunicado para a autora antes do ajuizamento da ação que não teria identificado o recebimento daquele valor adimplido em 03/02/2021 (ID 52198965), a instrução processual permite apurar o regular destino daquela quantia. Isso porque, em decorrência do atraso para o pagamento daquela fatura do cartão de crédito (com vencimento em 10/01/2021), a parte ré promoveu o seu parcelamento automático. Destaca-se que a medida está de acordo com as normas dispostas na Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, tendo em vista que os encargos cobrados são mais benéficos ao consumidor. O art. 1o da referida Resolução dispõe que: “O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente”.
VI. Assim, em momento anterior ao pagamento daquela fatura (que ocorreu no dia 03/02/2021), a parte ré promoveu o parcelamento automático, conforme autorizado pelo Banco Central. Inclusive, foi juntada aos autos gravação telefônica (ID 52198979 - pág. 7, 02:10) demonstrando que a parte autora queria localizar o valor desse pagamento efetuado no dia 03/02/2021 “para ver se está parado” e pleitear o estorno, visto que havia feito acordo deste débito. Ademais, os registros ID 52198979, págs. 6-8 demonstram que aquele valor de R$ 502,09 adimplido em 03/02/2021 foi regularmente revertido para o pagamento do acordo da parte autora, de modo que utilizado para o adimplemento de duas parcelas (de R$ 187,57 e R$ 183,90), enquanto que o saldo remanescente, no montante de R$ 130,62, foi restituído na conta bancária da parte autora. Portanto, considerando que a quantia foi direcionada para o pagamento do parcelamento automático daquela fatura, mediante procedimento autorizado pelo Banco Central, constata-se a ausência de irregularidade da conduta da parte ré, de modo que deve ser mantida a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.